Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709660-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro no 0740531-20.2020.8.07.0001, que deferiu liminar para determinar a suspensão de qualquer ato executivo relativo ao crédito estampado na inicial dos embargos de terceiro (Id 85484991- origem). Narra, em suma, ser credora no importe atualizado de R$ 42.321.397,87 da UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., a qual foi citada por edital em 2012 com posterior desconsideração da personalidade jurídica, em 2015, por incidir nas condutas do art. 50 do CC, dentre as quais se amolda a fraude à execução, tendo, posteriormente ao deferimento de penhora no rosto dos autos, descoberto a existência de cessão de crédito pela UNICEL em favor do terceiro embargante LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN, em substancial valor de R$ 868.237,27, referente aos direitos creditórios decorrentes do processo de arbitragem no 53500.001163/2009, movido em face da TIM CELULAR S/A, discutidos nos autos do processo no 1029889-75.2020.8.26.0100 em trâmite perante à 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo, sem que este tenha emitido certidões de distribuição a demonstrar sua boa-fé na negociação. Sustenta ser descabida a concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro por não estarem presentes os requisitos para tanto, assim como não ter o agravado demonstrado as cautelas necessárias, mediante obtenção de certidões pertinentes, nos termos do art. 792, §2o, do CPC, de forma a demonstrar sua boa-fé, especialmente diante do substancial valor da negociação. Aduz ser necessária a prestação de garantia, mediante depósito judicial do valor integral do débito, por segurança jurídica, ante o cenário de averiguação de fraude à execução, sob pena de risco de desaparecimento do valor e frustração da execução. Consigna o não preenchimento do requisito da reversibilidade da medida, uma vez que o embargante poderá se desfazer ou tornar o valor inexequível. Requer seja recebido o agravo de instrumento com efeito suspensivo e, liminarmente, seja prontamente revogado o efeito suspensivo atribuído aos embargos de terceiro, sem garantia, sob pena de esvaziamento do provimento jurisdicional e, no mérito, a revogação do efeito suspensivo dos embargos de terceiro ou, subsidiariamente, a determinação ao agravado para depositar judicialmente o valor atualizado ou prestar garantia. Preparo recolhido (Id 24576706). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal/efeito suspensivo no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra no caso iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso que não possa aguardar o regular julgamento do mérito recursal, porquanto inexiste comprovação quanto ao efetivo pagamento e/ou iminente liberação do crédito em discussão, objeto da controvertida cessão de direitos pela UNICEL em favor de LUIZ ROBERTO, referente aos direitos creditórios discutidos no âmbito da execução no 1029889-75.2020.8.26.0100 em trâmite perante à 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo e que foi, em princípio, objeto de penhora no rosto dos autos. E não constatado, de plano, o recebimento da quantia ou, ainda, qualquer indício de iminente desfazimento pelo agravado quanto ao crédito em questão, mostra-se descabido promover, nesse momento processual, à imediata ordem de depósito judicial/garantia do Juízo ou à revogação do efeito suspensivo atribuído em sede de embargos de terceiro, no âmbito do qual, inclusive, se discute acerca da regularidade da citação e da validade da cessão de direitos. Nesse quadro, mostra-se mais pudente manter a determinação de suspensão de qualquer ato executivo relativo ao referido direito de crédito, tal como determinado na decisão ora recorrida, até a apreciação, em caráter exauriente, da questão por ocasião do julgamento do mérito recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora